Tribunal: TJES
Processo: 5011138-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidentes
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011138-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTINO BATISTA DA SILVA

AGRAVADO: LARISSA FARIA MELEIP

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO POPULAR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TCE – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– DEVIDA COMPENSAÇÃO POSTERIOR – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É de se reconhecer que o fato do devedor já ter iniciado o ressarcimento ao erário, haja vista a condenação imposta pelo TCE/ES, não vem a configurar
bis in idem
, face a independência entres as instâncias, sem olvidar, contudo, que o apurado na esfera judicial deverá ser considerado para fins de compensação.

2. Acerca da verba honorária fixada e favor da autora popular – ora agravada –, a própria legislação de regência aduz que
“a
sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado.”

(art. 12 da Lei nº 4.717/65).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011138-74.
2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBERTINO BATISTA DA SILVA

AGRAVADA: LARISSA FARIA MELEIP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBERTINO BATISTA DA SILVA
c
ontra a r. decisão que, nos autos do incidente de liquidação de sentença deflagrado por
LARISSA FARIA MELEIP,
homologou os cálculos apresentados e fixou honorários advocatícios de sucumbência.

O agravante sustenta, em suma, que já sofreu condenação pelo Tribunal de Contas e já está ressarcindo o prejuízo ao erário, questionando, ainda, o pagamento dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Verifico que tratam os autos de origem de liquidação de sentença por arbitramento deflagrado pela ora agravada, tendo em vista condenação imposta em sede de ação popular.

Nesse sentido, tal como a jurisprudência pátria, é de se reconhecer que o fato do devedor já ter iniciado o ressarcimento ao erário, haja vista a condenação imposta pelo TCE/ES, não vem a configurar
bis in idem
, face a independência entres as instâncias, sem olvidar, contudo, que o apurado na esfera judicial deverá ser considerado para fins de compensação.

Senão vejamos:

(...) 2.2) - mérito do apelo.
Alegação de existência de ação popular ajuizada em desfavor do autor, cobrando os mesmos valores. Irrelevância. Independência das esferas administrativa e judicial, havendo vedação apenas no tocante ao duplo ressarcimento (duplo pagamento) em um momento posterior. Inocorrência de
bis
is idem. Precedentes desta corte e do STJ.
Alegada falta de interesse do município em efetivar o protesto da CDA. Não acolhimento. Possibilidade expressamente prevista na Lei nº 9.492/1997, com redação dada pela Lei nº 12.767/2012. Faculdade concedida à administração pública. Jurisprudência. Manutenção integral da sentença. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0009014-97.2014.8.16.0130; Paranavaí; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Rogério Ribas; Julg. 15/03/2021; DJPR 17/03/2021)

(...) 11.
Havendo condenação a obrigação de pagar quantia estipulada a título de ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público pelo mesmo fato que deu a processo de apuração junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, de rigor o decote do valor já ressarcido no bojo do referido processo.
12. Recurso de JAVAN OLIVEIRA DA Silva parcialmente provido. Recurso do MUNICÍPIO DE IBITIRAMA desprovido. (TJES; AC 0000019- 71.2016.8.08.0058; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/06/2023; DJES 22/08/2023)

Acerca da verba honorária fixada e favor da autora popular – ora agravada –, observo que a própria legislação de regência aduz que
“a
sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado.”

(art. 12 da Lei nº 4.717/65).

Também a jurisprudência compreende pela fixação da citada verba. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Liquidação

de sentença. Ação popular. Honorários

de sucumbência. Liquidação

que ocorreu pelo procedimento comum. Litigiosidade configurada. Caráter contencioso. Arbitramento de verba honorária. Possibilidade. Entendimento do C. STJ.
Decisão agravada reformada. Recurso de agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 2223159-85.2022.8.26.0000; Ac. 16315661; Ibaté; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula; Julg. 09/12/2022; DJESP 15/12/2022; Pág. 2952)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.